Tribunal: TJMT
Processo: 0011791-24.2019.8.11.0064
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011791-24.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RENAN FRANCISCO DE SOUZA MARTINS (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), E. A. D. A. (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – ACOLHIMENTO – QUANTUM ELEVADO

–
ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – VIABILIDADE­ – FUNDAMENTO INIDÔNEO –

S
UBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – CABIMENTO – REQUISITOS PREENCHIDOS – RECURSO PROVIDO.

É sabido que a pena de multa consiste, nos termos do artigo 49, em um pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias-multa, a ser deliberada entre o mínimo de 10 (dez) dias e, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.

Mostra-se viável a definição do regime inicial aberto ao réu primário, de bons antecedentes, cuja pena privativa de liberdade fixada não ultrapassa 4 anos de reclusão e as circunstâncias judiciais foram integralmente favoráveis (CP, art. 33, §§ 2º e 3º, c/c o art. 42 da Lei n. 11.343/06). (N.U 0000503-38.2014.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023)

Se mostra recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, quando o agente se amolda as condições previstas no artigo 44, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal tirado em face de decisão que condenou
Renan Francisco De Souza Martins,
como incurso nas sanções do artigo 180, caput, do código penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa.

O inconformismo da defesa consiste na condenação do acusado, razão pela qual pugna a reforma da sentença a fim de reduzir a pena de multa, diante da ausência de justificativa idônea, devendo ser fixada no mínimo legal sendo proporcional a pena privativa de liberdade, e a fixação do regime aberto para início do cumprimento de pena do apelante, pois a fundamentação utilizada pelo magistrado é descabida, e por fim a substituição pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

Manifestando-se em contrarrazões,

o Ministério Público pugna pelo provimento do recurso de apelação, para o fim de reduzir a quantidade do dias-multa e alterar o regime de cumprimento de pena para o aberto (ID 166277010).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento

do recurso, para o fim de que seja retificada a sentença proferida nos termos da fundamentação supra. (ID 177075155).

É o relatório.

Submeto o presente à revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“[...] Consta do incluso procedimento investigativo que, no dia 09 de novembro de 2019, por volta das 10h50min, na Rua Mareal Rondon, n° 367, Bairro Centro, em frente ao estabelecimento comercial Wilson Celulares, neste Município e comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado RENAN FRANCISCO DE SOUZA MARTINS subtraiu para si coisa alheia móvel pertencente à vítima Eduardo Augusto dos Anjos (E.A.A), bem como conduziu referido produto do crime pelas vias públicas desta urbe. [...]”

Após regular tramitação dos autos, foi julgada parcialmente procedente o pedido da denúncia para, com fundamento no artigo 383 do Código de Processo Penal, readequar a conduta delitiva atribuída ao réu, para condená-lo nas sanções
do artigo 180, Caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa.

Inicialmente, como asseverado, a defesa requer a redução da pena de multa, diante da ausência de justificativa idônea, devendo ser fixada no mínimo legal sendo proporcional a pena privativa de liberdade

Pois bem, o recurso merece provimento.

Isso porque, é sabido que a pena de multa consiste, nos termos do artigo 49, em um pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias-multa, a ser deliberada entre o mínimo de 10 (dez) dias e, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.

Para tanto, deverá ser considerada a gravidade do delito, as circunstâncias que foram praticadas e guardar proporcionalidade à pena privativa de liberdade. Aliás, esta é a orientação deste Sodalício, por meio do Enunciado 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vejamos,
in verbis
:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.” (Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017)

Assim sendo, considerando a pena principal aplicada de 01 (um) ano de reclusão, tal como as circunstâncias do delito, entendo razoável e proporcional a fixação da pena de multa também no mínimo legal, em 10 (dez) dias-multa.

A corroborar tal entendimento, trago decisão deste Sodalício, verbis:

“[...]Em atenção aos parâmetros jurisprudenciais, mostra-se razoável a aplicação da fração de 1/6 em razão da atenuante da confissão espontânea, sendo a minoração limitada, contudo, à pena mínima prevista para o delito, em atenção ao óbice contido na Súmula n.º 231 do c. Superior Tribunal de Justiça.

Realizados os ajustes necessários,
a pena de multa deve manter conformidade com a pena privativa de liberdade.

[...]” (N.U 1002986-62.2021.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 29/07/2023)

Com efeito, fixo a pena de multa em 10 (dez) dias-multa, pois se mostra recomendável no caso, e em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade da pena aplicada.

Outrossim, com razão, a defesa pugna a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena, visto que o réu não é reincidente, bem como, nenhuma circunstância judicial foi analisada desfavoravelmente, veja trecho da sentença,
verbis
:

“[...]A culpabilidade não excede a normalidade do tipo. Quanto aos antecedentes criminais, registro que as condenações em relação as ações penais n. 1001564-73.2021.8.11.0003 e 1017871-39.2020.8.11.0003, ambas da Quinta Vara Criminal desta Comarca, são de fatos posteriores ao crime em questão, portanto, trata-se de réu primário. Não existem no feito elementos que me permitam aquilatar a personalidade e a conduta social do acusado. Os motivos não restaram evidenciados. Não há circunstâncias relevantes. As consequências do crime são as próprias do tipo em questão. A vítima em nada contribuiu à conduta maléfica do agente.

Desta forma,
fixo a pena-base do condenado em 01 (um) ano de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas. Na terceira fase dosimétrica, não há causas especiais de aumento ou diminuição de pena aplicáveis ao caso. [...]”

No caso, presente situação albergada no artigo 33, § 2º, alínea “C”, do código penal.

Além disso, conforme súmula 719 do STJ “A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”, o que não ocorreu no caso, ora, se na primeira fase não foi possível negativar os “maus antecedentes”, e na segunda fase a pena não foi agravada pela reincidência, o fundamento utilizado para fixar regime mais gravoso não merece prosperar. Trago trecho da sentença,
verbis:

“[...]O regime inicial de cumprimento da pena será o
semiaberto
, em conformidade com o art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, vez que o acusado ostenta outras duas condenações. [...]”

Na espécie, a sentença não está devidamente fundamentada, eis que o motivo utilizado não é idôneo, logo, as razões de convencimento do magistrado que o conduziram à fixação do regime inicial semiaberto, são impertinentes, razão pela qual modifico o regime para o aberto.

Neste sentido, trago decisão deste Egrégio Tribunal,
verbis:

“[...]
Mostra-se viável a definição do regime inicial aberto ao réu primário, de bons antecedentes, cuja pena privativa de liberdade fixada não ultrapassa 4 anos de reclusão e as circunstâncias judiciais foram integralmente favoráveis (CP, art. 33, §§ 2º e 3º, c/c o art. 42 da Lei n. 11.343/06).

Preenchidos os requisitos elencados no art. 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade deve ser substituída por duas restritivas de direitos.

(N.U 0000503-38.2014.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023) (destaquei)

Por derradeiro, com relação ao pedido de substituição da pena por pena restritiva de direito, também merece provimento, pois, se mostra recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, se o apelante se amolda as condições previstas no artigo 44, do Código Penal.

Eis que, a pena é inferior a 04 (quatro) anos, e o crime não foi cometido com violência nem grave ameaça, o réu não é reincidente, e as circunstâncias indicam que a substituição é suficiente.

Assim, com base no artigo 44, § 2°, sendo a pena do apelante 01 (um) ano de reclusão, substituo-a por uma restritiva de direito, a ser definida pelo juízo da execução.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação, para reduzir a pena de multa para o mínimo legal de 10 (dez) dias-multa, bem como modifico o regime inicial de cumprimento de pena, para o aberto, e por fim, substituo a pena por uma restritiva de direito, a ser definida pelo juízo da execução, mantendo-se incólume os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023